Tribunal: CARF
Processo: 15504.723620/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723620/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO ANSELMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-001.230, proferido pela 4a
Turma da DRJ/DRJ04, em 20 de outubro de 2020, que julgou improcedente a impugnação
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723620/2015-10
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723620/2015-10

“Versa o presente processo sobre as Notificações de Lançamento mediante as quais são
exigidos da contribuinte acima identificada créditos tributários relativos às multa por
atraso na entrega das DCTF dos meses de janeiro a dezembro de 2010, janeiro a
dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013, janeiro a
dezembro de 2014.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual alega que é
uma entidade imune do pagamento dos tributos e da entrega das DCTF. Alega que não
recebeu qualquer comunicação de que tinha a obrigatoriedade de apresentar as DCTF
dos períodos autuados. Cita as Instruções Normativas acerca da isenção das entidades
imunes de apresentar a DCTF. Afirma que se fosse obrigada a entrega da DCTF deste
períodos autuados seria a semestral.
Em seguida, alega que apresentou espontaneamente as DCTF fazendo jus à aplicação do
art. 138 do CTN(denúncia espontânea). Enfatiza que não tem débitos de tributos junto a
RFB.
Destaca o princípio da capacidade contributiva e a atuação do Sebrae e aplicação de
suas receitas, concluindo que não possui capacidade econômica pois suas receitas são
para fins específicos.. Também afirma que a multa aplicada viola os princípios da
Razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer a aplicação da multa de R$ 500,00 prevista na legislação Finaliza requerendo a
aceitação de sua impugnação”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/DRJ04 julgou improcedente a impugnação por
meio do Acórdão no 104-001.230, mantendo o lançamento referente à cobrança de multas por
atraso na entrega da DCTF relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2010, janeiro a
dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013 e janeiro a
dezembro de 2014.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso voluntário aduzindo, em síntese,
que deve ser aplicada a prescrição intercorrente ante a inércia do julgamento deste caso, pois
aqui os juros e multas podem ultrapassam em muito ao dobro do valor principal, configurando
flagrante ilegitimidade na presente cobrança. Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal encontra guarida nos princípios da eficiência, motivação,
razoabilidade e da razoável duração do processo, aplicável tanto aos processos administrativos
quanto aos judiciais, inserido no art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88. Além disso, o art. 24, da Lei n.
11.457/07 tornou obrigatória a prolação da decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo da defesa. Por fim, aduz que, com fulcro em tal
dispositivo, deve ser descaracterizada a mora do contribuinte e, consequentemente, a exigência
dos juros de mora e atualização monetária. Em arremate, requereu a declaração da prescrição
intercorrente no presente processo administrativo ou, subsidiariamente, que seja decotado os
juros de mora.
É o relatório.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723620/2015-10

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de notificação de
lançamento de multa em face de atraso na entrega de DCTF ́s relativas aos meses de janeiro a
dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012, janeiro a dezembro
de 2013, janeiro a dezembro de 2014.
Inicialmente, há se destacar que a obrigação de apresentar a DCTF dentro do prazo
estabelecido pela legislação, obrigação acessória, não se confunde com a obrigação de recolher os
tributos, obrigação principal. O cumprimento de uma obrigação não exime os contribuinte do
cumprimento de outras, todas estabelecidas na legislação tributária.
A Recorrente, em sede recursal, traz um longo arrazoado fundamentando seu
pedido de aplicação de prescrição intercorrente.
Contudo, razão não assiste à Recorrente.
De fato, o art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto. Afinal, em que pese o
mencionando artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo
de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina como “prazo impróprio” para a
administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não
estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Neste sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723620/2015-10

"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria."
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Por outro lado, em que pese a Recorrente ter mencionado o art. 173 do CTN, tal
dispositivo diz respeito a prazo decadencial e não prescricional.
Lado outro, o que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Por fim, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723620/2015-10

Assim, como não há se falar em prescrição intercorrente, in casu, por conseguinte,
caracterizada está a mora da Recorrente e correta a exigência dos juros de mora e atualização
monetária.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital